Tribunal: TJMT
Processo: 1002712-87.2019.8.11.0004
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-08-21
Data de publicação: 2020-08-26

Ementa:
Recurso Inominado no 1002712-87.2019.8.11.0004.
Origem: Juizado Especial Cível de Barra do Garças.
Recorrentes: UNIVERSO ONLINE S/A e BANCO BRADESCO S/A.
Recorrido: FÁBIO DE FREITAS ESTEFANELLI.
Data do Julgamento: 21/08/2020.
E M E N T A
RECURSOS INOMINADOS - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS - PRELIMINARES DE FALTA DE INTERESSE DE AGIR, ILEGITIMIDADE PASSIVA E PRESCRIÇÃO - REJEITADAS - DESCONTOS EM CONTA CORRENTE INDEVIDOS - SERVIÇOS NÃO SOLICITADOS - SOLICITAÇÃO DE RESTITUIÇÃO DOS VALORES - TENTATIVA DE SOLUÇÃO NA ESFERA ADMINISTRATIVA FRUSTRADA - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO - RESPONSABILIDADE OBJETIVA - DANO MORAL CONFIGURADO IN RE IPSA - DEVER DE INDENIZAR - PLEITO DE EXCLUSÃO DA CONDENAÇÃO OU MINORAÇÃO DOS DANOS MORAIS - QUANTUM REDUZIDO - DANO MATERIAL - MANTIDO - RECURSOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDOS.
1- No que tange a preliminar de falta de interesse de agir, rejeito-a, uma vez que o reclamante pleiteia pelo pagamento de indenização por danos morais e materiais, em razão de descontos indevidos, nunca contratados. Assim, entendo que o interesse de agir está presente, considerando que se mostra necessário o ajuizamento da ação para buscar a satisfação de sua pretensão.
2- A preliminar de ilegitimidade passiva deve ser rejeitada, uma vez que, em se tratando de relação de consumo, o Código de Defesa do Consumidor, no art. 7, parágrafo único, estabelece a responsabilidade solidária entre todos os integrantes da cadeia de fornecedores.
3- Quanto à arguição de prescrição, não merece prosperar, pois no caso se aplica o art. 27 do Código de Defesa do Consumidor, sendo que o consumidor pleiteando a reparação por falha na prestação do serviço segue a normativa de 05 anos.
4- No caso, o recorrido solicitou o cancelamento dos descontos realizados indevidamente, e requereu a devolução dos valores, bem como a cópia do suposto contrato realizado entre as partes, o qual não foi atendido.
5- Configurada falha na prestação do serviço, decorrente da cobrança indevida e ausência de solução na esfera administrativa.
6- Ressalte-se ser desnecessária a comprovação específica do prejuízo, pois o dano se extrai pela só verificação da conduta, ocorrendo o chamado dano in reipsa.
7- O dano moral deve ser fixado em consonância com os critérios da razoabilidade e proporcionalidade. Havendo fixação do valor em excesso, o mesmo deve ser reduzido, em respeito aos referidos princípios. Redução do valor para R$ 3.000,00 (três mil reais).
8- No tocante aos danos materiais, a recorrida faz jus a devolução em dobro, referente aos valores descontados indevidamente, nos moldes do artigo 42, § único do Código de Defesa do Consumidor.
9- Recursos conhecidos e parcialmente providos.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1002712-87.2019.8.11.0004
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[FABIO DE FREITAS ESTEFANELLI - CPF: 012.355.341-54 (RECORRENTE), THIAGO BORGES ANDRADE - CPF: 033.221.741-82 (ADVOGADO), POLLYANA SOARES MATOS - CPF: 013.282.251-27 (ADVOGADO), UNIVERSO ONLINE S/A - CNPJ: 01.109.184/0001-95 (RECORRIDO), LUIZ GUSTAVO DE OLIVEIRA RAMOS - CPF: 121.858.198-01 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (RECORRIDO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSOS E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSOS INOMINADOS -
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS
- PRELIMINARES DE FALTA DE INTERESSE DE AGIR, ILEGITIMIDADE PASSIVA E PRESCRIÇÃO - REJEITADAS - DESCONTOS EM CONTA CORRENTE INDEVIDOS - SERVIÇOS NÃO SOLICITADOS - SOLICITAÇÃO DE RESTITUIÇÃO DOS VALORES - TENTATIVA DE SOLUÇÃO NA ESFERA ADMINISTRATIVA FRUSTRADA - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO - RESPONSABILIDADE OBJETIVA - DANO MORAL CONFIGURADO
IN RE IPSA
- DEVER DE INDENIZAR - PLEITO DE EXCLUSÃO DA CONDENAÇÃO OU MINORAÇÃO DOS DANOS MORAIS - QUANTUM REDUZIDO - DANO MATERIAL - MANTIDO - RECURSOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDOS.

1-

No que tange a preliminar de falta de interesse de agir, rejeito-a, uma vez que o reclamante pleiteia pelo pagamento de indenização por danos morais e materiais, em razão de descontos indevidos, nunca contratados. Assim, entendo que o interesse de agir está presente, considerando que se mostra necessário o ajuizamento da ação para buscar a satisfação de sua pretensão.

2-

A preliminar de ilegitimidade passiva deve ser rejeitada, uma vez que, em se tratando de relação de consumo, o Código de Defesa do Consumidor, no art. 7, parágrafo único, estabelece a responsabilidade solidária entre todos os integrantes da cadeia de fornecedores.

3-

Quanto à arguição de prescrição, não merece prosperar, pois no caso se aplica o art. 27 do Código de Defesa do Consumidor, sendo que o consumidor pleiteando a reparação por falha na prestação do serviço segue a normativa de 05 anos.

4-

No caso, o recorrido solicitou o cancelamento dos descontos realizados indevidamente, e requereu a devolução dos valores, bem como a cópia do suposto contrato realizado entre as partes, o qual não foi atendido.

5-

Configurada falha na prestação do
serviço
, decorrente da
cobrança indevida e ausência de solução na esfera administrativa.

6-

Ressalte-se ser desnecessária a comprovação específica do prejuízo, pois o dano se extrai pela só verificação da conduta, ocorrendo o chamado dano
in reipsa
.

7-

O dano moral deve ser fixado em consonância com os critérios da razoabilidade e proporcionalidade. Havendo fixação do valor em excesso, o mesmo deve ser reduzido, em respeito aos referidos princípios. Redução do valor para R$ 3.000,00 (três mil reais).

8-

No tocante aos danos materiais, a recorrida faz
jus
a devolução em dobro, referente aos valores descontados indevidamente, nos moldes do artigo 42, § único do Código de Defesa do Consumidor
.

9-

Recursos conhecidos e parcialmente providos.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/08/2020